Tribunal: TJSP
Processo: 1029851-30.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral – Alegada falha na prestação de serviço consistente na recepção de valores destinados a conta-corrente aberta por estelionatário – Falha na prestação do serviço não evidenciada – Ausência dos pressupostos do dever de indenizar – Reparação indevida – Improcedência mantida – Recurso improvido.